Tribunal: STF
Processo: ADPF 434
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS. CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PARECER PRÉVIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. NÃO VINCULAÇÃO DO LEGISLATIVO. APROVAÇÃO TÁCITA. INADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER LEGISLATIVO. CAUSA DE PEDIR ABERTA. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. ART. 97, I. OMISSÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS. TIPIFICAÇÃO COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental objetivando a interpretação conforme a Constituição Federal dos arts. 79, VII; 94, caput; e 97, I, da Constituição do Estado de Alagoas, bem como a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 460, de 15 de junho de 2016, da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, mediante o qual aprovadas as contas do Governo relativas ao exercício de 2014 sem o parecer prévio do Tribunal de Contas. 



    2. A requerente tem como inconstitucional a inércia do Tribunal de Contas na apresentação de parecer prévio a respeito das contas do Governador, descabendo a apreciação, pela Assembleia Legislativa, sem o documento técnico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é consentâneo com a CF/1988 o julgamento das contas do Governador, pela Assembleia Legislativa, sem prévio parecer do Tribunal de Contas; e (ii) se cabe declarar a inconstitucionalidade, ante a causa de pedir aberta inerente aos processos de índole objetiva, da previsão, na Carta estadual, de crime de responsabilidade do Presidente do Tribunal de Contas em caso de inércia no cumprimento do prazo para apresentação do parecer prévio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A ADPF é cabível para questionar, em controle abstrato, normas estaduais que geram interpretação incompatível com a CF/1988.



    5. O parecer técnico do Tribunal de Contas, embora relevante para subsidiar o julgamento político da Assembleia Legislativa, possui natureza opinativa, não vinculando nem condicionando o exercício da competência legislativa. 



    6. A ausência de parecer prévio no prazo constitucional não obsta o julgamento das contas pelo Legislativo, sendo-lhe vedado eximir-se da competência constitucionalmente atribuída.



    7. A causa de pedir aberta nos processos de índole objetiva permite a análise do STF quanto às normas especificamente impugnadas, presente a integralidade da CF/1988, não ficando adstrita aos fundamentos articulados na petição inicial.



    8. A previsão de crime de responsabilidade do Presidente do Tribunal de Contas, inserida no art. 97, I, da Constituição do Estado de Alagoas, configura inovação em matéria penal, de competência legislativa privativa da União. Contraria, portanto, o art. 22, I, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 46.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Pedido julgado improcedente, mas, ante a abertura da causa de pedir, declarada a inconstitucionalidade da expressão “sob pena de crime de responsabilidade do Presidente do Tribunal” contida no inciso I do art. 97 da Constituição do Estado de Alagoas.